Tribunal: TJES
Processo: 5001364-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessibilidade Física
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001364-20.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: G. C. C.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
E LEI DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
. CRIANÇA PORTADORA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA.
DIVERGÊNCIA
QUANTO AO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DO MENOR.
MANUTENÇÃO
EM
CLASSE
INFERIOR.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.

É dever do Poder Público fornecer educação infantil à criança e aos adolescentes, garantindo o acesso a níveis mais elevados, respeitados a capacidade de cada um,
principalmente àqueles que são portadores de necessidade especiais.
(
art. 54, III e V da Lei nº 9.394/1996 e art. 208 da Constituição Federal
).
2.

A
análise da questão deve ser ater ao
melhor interesse do menor
, sobretudo com base na documentação trazida pelo agravado em sua inicial. Assim, percebe-se que os relatórios sinalizam a situação de pouco avanço cognitivo, em razão da síndrome que o menor é portador, bem como o risco de colocá-lo em graduação mais avançada venha a sofrer
bullying
, diante da imaturidade, caso colocado em séries mais avançadas.
3.

Não desconheço a existência
de
documentação da Secretaria Municipal de Educação (ID nº 4265386) em sentido contrário, a fim de que seja respeitado o parecer dos pedagogos que acompanham o menor, posição esta que
, neste momento, não
deve se sobressair sobre o relatório clínico juntado pelo agravado.
4.

Isso porque a par das provas juntadas, é imprescindível, até a decisão final dos autos na origem,
evitar a modificação

d
a rotina do menor, especialmente porque em se tratando de TEA (
T
ranstorno do
E
spectro
A
utista) mudanças podem gerar atrasos
no desenvolvimento
e, na pior das hipóteses, retrocessos.
5.
Assim, diante da divergência entre os posicionamento
s nos relatórios
clínico e pedagógico, entendo, como salutar, manter a decisão
agravada
, no sentido de permanecer o recorrido regularmente inscrito no 5º ano da escola Municipal, eis que compatível com o desenvolvimento cognitivo e da maturidade corporal do menor, para que, somente após com amadurecimento do feito e produção probatória ampla, possa ser tomada medida diversa, caso seja o caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001364-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

PROCURADOR: JONES ALVARENGA PINTO
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JONES ALVARENGA PINTO - ES19572
AGRAVADO: G. C. C.
REPRESENTANTE: CIRLENE JACINTO CORREA CHAVES

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLA LOPES CARDOSO RODRIGUES - ES13158-A,

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Considerando a
fu
n
damentação empregada neste recurso,
não encontrei
elementos
necessários a alterar a conclusão alcançada quando do
exame liminar.
Explico.

A pretensão recursal se reveste na ideia de que o menor Gabriel Correa Chaves, mesmo portador do Transtorno do Espectro Autista, seja promovido à graduação do Ensino Fundamental II, não sendo legal mantê-lo, conforme vontade da responsável, em graduação inferior (Ensino Fundamental – 5º Ano), notadamente por ferimento a lei de diretrizes da educação e ausência de documento que conduza neste sentido.

Pois bem.

É dever do Poder Público fornecer educação infantil à criança e aos adolescentes, garantindo o acesso a níveis mais elevados, respeitados a capacidade de cada um, principalmente àqueles que são portadores de necessidade especiais, conforme previsão da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente:

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
III
- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV
- educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

Art. 54
. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

[...]
III
- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;
V
- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

Assim,
e
m
cognição superficial
, entendo que a análise da questão deve ser ater ao
melhor interesse do menor
, sobretudo com base na documentação trazida pelo agravado em sua inicial. Assim, percebe-se que os relatórios sinalizam a situação de pouco avanço cognitivo, em razão da síndrome que o menor é portador, bem como o risco de colocá-lo em graduação mais avançada venha a sofrer
bullying
, diante da imaturidade, caso colocado em séries mais avançadas.

Não desconheço a existência
de
documentação da Secretaria Municipal de Educação (ID nº 4265386) em sentido contrário, a fim de que seja respeitado o parecer dos pedagogos que acompanham o menor, posição esta que, neste momento, não deve se sobressair sobre o relatório clínico juntado pelo agravado.

Isso porque a par das provas juntadas, é imprescindível, até a decisão final dos autos na origem, evitar a modificação da rotina do menor, especialmente porque em se tratando de TEA (
T
ranstorno do
E
spectro
A
utista) mudanças podem gerar atrasos no desenvolvimento e, na pior das hipóteses, retrocessos.

Assim, diante da divergência entre os posicionamentos nos relatórios clínico e pedagógico, entendo, como salutar, manter a decisão
agravada
, no sentido de permanecer o recorrido regularmente inscrito no 5º ano da escola Municipal, eis que compatível com o desenvolvimento cognitivo e da maturidade corporal do menor, para que, somente após com amadurecimento do feito e produção probatória ampla, possa ser tomada medida diversa, caso seja o caso.

Portanto, ainda que se pudesse acolher a probabilidade do direito defendido pelo recorrente, frustra-se quando analisado o requisito do
periculum in mora
, notadamente porque pende em favor do menor.

Assim, considerando que
quando do lançamento do relatório estávamos no início do mês de julho
, não há porque dilatar o prazo para cumprimento da medida liminar, eis que improrrogável a
manutenção da
matrícula do menor na turma e período do 5º ano da escola Municipal descrita na inicial
e tampouco reduzir a multa então fixada, no sentido de permitir a coerção necessária para efetivação da medida.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.
Prejudicado o agravo interno.
É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 25/07/23